Tribunal: TJPA
Processo: 0913523-57.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913523-57.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: JOSE SODRE TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0913523-57.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ITAÚ S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADA:
JOSÉ SODRÉ TEIXEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Natureza cambial. Necessidade de apresentação da via original. Não cumprimento da determinação de emenda. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Itaú S/A contra sentença do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC, em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito essencial para a instrução da ação de busca e apreensão, considerando sua natureza cambial e a possibilidade de circulação do título.

III.
Razões de decidir

3.

A cédula de crédito bancário possui natureza cambial e pode ser transferida por endosso, nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, razão pela qual a apresentação do original é essencial para comprovar sua titularidade e evitar o risco de circulação do título.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, salvo quando emitida exclusivamente sob a forma eletrônica, a cédula de crédito bancário deve ser apresentada em sua via original para embasar a ação de busca e apreensão.

5.

No caso concreto, a cédula de crédito bancário foi assinada de próprio punho pelo devedor, não se tratando de contrato eletrônico formalizado por meio de assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil, o que reforça a necessidade de apresentação do documento físico.

6.

O apelante foi intimado para emendar a inicial e apresentar a via original do contrato, mas permaneceu inerte, ensejando a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, que determina o indeferimento da petição inicial diante do não cumprimento da diligência.

7.

O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito estão em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, que exigem a apresentação do título original quando este possuir natureza cambial e for suscetível de circulação.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário possui natureza cambial e pode ser transferida por endosso, exigindo-se a apresentação de sua via original para instrução da ação de busca e apreensão, salvo quando formalizada exclusivamente por meio eletrônico. 2. O não cumprimento da determinação judicial para apresentação da via original da cédula de crédito bancário justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1899087/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02.12.2020; STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.02.2022; TJPA, Apelação Cível 9112280, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12.04.2022; TJPA, Apelação Cível 9354648, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
ITAÚ S/A.
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
JOSÉ SODRÉ TEIXEIRA
–
indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC
.

Em suas razões (PJe ID 23438083), defende o apelante, em resumo, que o título objeto da presente lide não possui natureza cambial, de modo que a apresentação do original não se mostra necessária. Argumenta que o a cópia juntada tem autenticação formal por advogado, possuindo presunção de veracidade nos termos do artigo 425, IV do Novo CPC.

Nesses termos, postula
“receba o presente recurso de Apelação para reexame e, com esteio na Legislação, Doutrina e Jurisprudências predominantes, dê PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para que, a final, seja determinada a reforma da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito “a quo”, acolhendo-se “in totum” as matérias arguidas por meio das razões acima relatadas, remetendo-se ao final os autos a origem para seu regular prosseguimento, por medida de justiça!”.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de triangulação do processo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

Primeiramente,
infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário (PJe ID nº 23438072) e, em razão, do inadimplemento de algumas parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, a qual foi indeferida a exordial, por ausência da via original do aludido contrato, documento indispensável ao regular processamento do feito.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é expresso:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos

indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos
arts. 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Sobre a questão, mister se faz destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo, 1ª ed., São Paulo: RT, 2008, p. 293:

"(...) Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (art. 267, I, CPC).
Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 267, § 1º, CPC
(STJ, 1ª Turma, Resp 703.998/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2005, DJ 24.10.2005, p. 198). (destaquei).

Coadunando o entendimento aqui esposado, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1899087 - DF (2020/0260075-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Apelação contra sentença que, em ação de Busca e Apreensão, indeferiu a inicial em face do não atendimento à determinação para juntada de documento essencial. 2. O Decreto Lei n. 911/69 não disciplina a Cédula de Crédito Bancário original como documento essencial para a instrução da ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. Todavia, por força do art. 26 da Lei n. 10.931/04, referido documento caracteriza-se como título de crédito de natureza cambial, possuidor das peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade, vez que a transferência da cédula poderá ocorrer mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º, da mesma Lei. 3.
Diante da possibilidade de circulação do título, com a transferência do crédito a terceiro, a juntada de seu original com força executiva se mostra imprescindível, não somente nas ações de Execução, mas em todas as demandas nas quais a pretensão esteja nele amparada, como ocorre na presente Busca e Apreensão 4. Não cumprida a determinação para a juntada de documento essencial à propositura da demanda no prazo assinalado, correta a sentença de extinção pelo indeferimento da inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Nas razões do especial, aponta o recorrente existência de dissídio jurisprudencial, além de violação dos artigos 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69; 26, 28, 29, § 1º, da Lei n. 10.931/14; 424, 425, IV, do Código de Processo Civil ao sustentar que a cópia do título executivo, autenticado por advogado é capaz de instruir a ação de busca e apreensão. Contrarrazões de fls. 221/224, e-STJ. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Narram os autos que o banco recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial, ante o inadimplemento da cédula de crédito bancário em desfavor do recorrido. O Juízo originário determinou a emenda à inicial com a apresentação do original da cédula de crédito bancário, tendo o prazo transcorrido in albis. O Tribunal de origem, por sua vez, ao analisar o recurso de apelação, manteve a decisão do magistrado de 1º grau. A Corte local assim decidiu sobre a controvérsia (fls. 186/187, e-STJ): Quedando-se inerte o recorrente, transcorrendo o prazo assinalado sem promover os atos que lhe cabiam, deixou, assim, de emendar a inicial nos termos já citados, razão pela qual foi proferida a sentença ora vergastada (ID Num. 15236209). De fato, no que toca à emenda à exordial determinada pelo douto magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos tidos como indispensáveis para a sua propositura. No que toca à ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, vê-se que o Decreto Lei n. 911/96 não disciplina a Cédula de Crédito Bancário original como documento essencial para a sua instrução. Todavia, por força do art. 26 da Lei n. 10.931/04, referido documento caracteriza-se como título de crédito de natureza cambial, possuidor das peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade, vez que a transferência da cédula poderá ocorrer mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º, da mesma Lei. Confira-se o teor do mencionado dispositivo legal: (...) Assim, face à possibilidade de circulação do mencionado título, com a transferência do crédito a terceiro, a juntada de seu original com força executiva se mostra imprescindível, não somente nas ações de Execução, mas em todas as demandas nas quais a pretensão esteja nele amparada, como ocorre na presente Busca e Apreensão. (...) Dessa forma, mostrando-se indispensável para a instrução da ação de Busca e Apreensão, a juntada da Cédula de Crédito Bancário em seu original, e tendo o apelante quedado-se inerte na oportunidade em que instado a emendar a inicial coligindo referido documento aos autos, nenhum reparo merece a decisão que a indefere, extinguindo o feito sem julgamento do mérito. Quanto à argumentação de que sua petição requerendo a dilação do prazo para cumprimento da emenda à inicial não fora analisada, não guarda êxito, porquanto somente fora protocolada após expirado o prazo assinalado para a emenda. Verifica-se que o Juízo inicial, visando a assegurar a impossibilidade de nova pretensão baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, determinou a apresentação do original da cédula de crédito bancário, em consonância com a compreensão oriunda de julgados do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é de que "O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC"(AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 29/5/2014). Ademais, cito o precedente: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 28.3.2016) Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(STJ - REsp: 1899087 DF 2020/0260075-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 02/12/2020).
(grifo nosso).

Em igual sentido, este e. Tribunal de Justiça - TJPA, possui jurisprudência consolidada:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho (ID 8545691) determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência, conforme certidão (ID 8545702).
2- Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja visto a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.
3-Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento. 4-Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.
6-Desta feita, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e não o fazendo, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.
7-Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
(9112280, 9112280, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-25)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(9354648, 9354648, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-12)

Ademais, registro que a apresentação do título de crédito original é a
regra
, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título,
a via original deve ser depositada em Juízo
, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

Pela simples análise da cópia do contrato anexo (PJe ID nº
23438072
), constata-se que não se trata de contrato eletrônico,
tendo sido assinado de próprio punho pelo Recorrido
, na data de 27
/11/2021.

Não há que se confundir contrato eletrônico com assinatura eletrônica. No caso dos autos, observo que o Apelado assinou de próprio punho, o que não retira a exigibilidade da apresentação da via original do aludido contrato, sobretudo considerando que não é possível aferir a autenticidade da assinatura do Apelado pelo
Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil ou outra entidade credenciada para os devidos fins.

Cediço que o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros, com a devida
certificação pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Ressalto que a ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Nesse contexto, em que pese a intimação para cumprimento de emenda à inicial, com vistas a depositar a via original do contrato em cartório,
sua
não apresentação, conduz à ausência de requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, o que justifica a extinção do feito, pelo que
não há como albergar o inconformismo vertido no presente apelo.

No particular, entendo salutar transcrever o seguinte excerto da r. sentença, o qual também adoto como razão de decidir:

“
Nesse particular, destaco ser imprescindível o depósito em juízo da via original da cédula de crédito bancário, diante do princípio da cartularidade do contrato de financiamento. Em regra, se exige a apresentação e depósito em juízo da via original do título executivo no afã de comprovar a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de o título circular, evitando-se, com tal postura, que o devedor seja demandado duas ou mais vezes em razão do mesmo crédito. Com efeito, consigno que a apresentação dos originais pode ser excepcionalmente dispensada quando a parte requerente comprovar que o título não circulou (ou que, por sua natureza, não é hábil circular) e desde que não haja dúvidas quanto à existência do título e do débito, admitindo-se, nessa hipótese, a instrução da ação por meio de cópia reprográfica do contrato, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.946.423/MA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, publicado em 12/11/2021. Não é o caso dos autos. Nada obstante, no mesmo julgado, a Corte Superior asseverou que o “referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir da sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular”. Nessa ordem de ideias, conclui-se que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.986/2020, que incluiu o art. 27-A na Lei nº 10.931/2004, passou-se a admitir que a cédula de crédito bancário seja emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração (art. 44), sendo certo que a utilização deste meio de escrituração pela instituição financeira afasta a obrigatoriedade de apresentação da via original do contrato quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão. No caso em apreço, verifico que a cédula de crédito bancário constante no ID. Num. 106429328 foi firmada em 27/11/2021, isto é, posteriormente à publicação da lei acima mencionada, no entanto, foi emitida sob a forma cartular, de modo que permanece a exigência de apresentação da via original do contrato na espécie. Ocorre que, instada a emendar a petição inicial com a apresentação da via original do contrato, a parte autora não cumpriu a ordem judicial, ensejando o indeferimento da petição inicial, sendo este o entendimento encampado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que cito, por todos, o seguinte julgado:
(...)
”.

Com efeito, ante todas as considerações, como não houve a apresentação do contrato original, acertadamente houve o indeferimento da inicial, por ausência de documento essencial, razão pela qual imperiosa é a manutenção da r. sentença.

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025